Tribunal: TJBA
Processo: 0500300-45.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500300-45.2015.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RMS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): MARCELLO MOUSINHO JUNIOR, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA APELADO: EDNILSON ALVES DE SOUZA Advogado(s):MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA COMUM À MESMA CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO CONFIGURADA. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou procedente a Ação de Despejo por Inadimplemento cumulada com Cobrança, condenando os apelantes à desocupação do imóvel e ao pagamento dos aluguéis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de conexão entre a presente Ação de Despejo por Inadimplemento cumulada com Cobrança e a Ação Anulatória, e se tal conexão impõe a reunião obrigatória dos feitos para julgamento conjunto, sob pena de nulidade da sentença proferida isoladamente. III. RAZÕES DE DECIDIR A conexão entre as ações decorre da identidade da causa de pedir remota — a validade dos negócios jurídicos subjacentes —, sendo evidente o risco de decisões conflitantes caso sejam julgadas separadamente. O art. 55, caput, e §3º, do CPC/2015, determina a reunião dos processos quando houver risco de decisões contraditórias, mesmo que não haja identidade de pedido, bastando causa de pedir comum. A cisão indevida entre os julgamentos compromete o princípio da segurança jurídica e afronta o dever de coerência sistêmica do ordenamento processual. A anterioridade do ajuizamento da Ação de Despejo define a prevenção do Juízo da 2ª Vara de Camaçari, o qual deve centralizar o julgamento, reunindo os autos da Ação Anulatória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de causa de pedir comum entre ações que discutem a validade de negócios jurídicos e os efeitos deles decorrentes impõe o reconhecimento da conexão entre os feitos. A sentença proferida isoladamente, sem observância do dever de reunião de ações conexas, é nula por violação ao princípio da segurança jurídica e à coerência do sistema processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 55, caput, §§1º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0005751-40.2022.8.16.0045, Rel. Desa. Elizabeth de Fátima Nogueira Calmon de Passos, j. 07.04.2025; TJ-CE, Apelação Cível nº 0003549-13.2016.8.06.0067, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 28.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000184-88.2015.8.13.0394, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 14.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 0875911-90.2011.8.13.0024, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 01.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013983-04.2014.8.26.0602, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 31.07.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500300-45.2015.8.05.0039, em que figuram como apelante RMS REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP e outros e como apelada EDNILSON ALVES DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora